Tribunal: TJPA
Processo: 0810011-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810011-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CELSO CHUQUIA MUTRAN, ANGELA BARRIGA MUTRAN

AGRAVADO: ATACADAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0810011-25.2022.8.14.0000
.

COMARCA: ANANINDEUA / PA
.

AGRAVANTE(S):
CELSO CHUQUIA MUTRAN
.

ANGELA BARRIGA MUTRAN
.

ADVOGADO(A)(S):
FÁBIO BRITO GUIMARÃES

(OAB/PA nº 15.232)
.

AGRAVADOS(S):
ATACADÃO S/A
.

ADVOGADO(A)(S):

OTÁVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA (OAB/SP nº. 146.474)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDIADE DO DIREITO ALEGADO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL DO IGP-M. ALTERAÇÃO PARA IPCA. NÃO CABIMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA E QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na forma do art. 300, do CPC, ausente a probabilidade do direito alegado, resta indevida a concessão de tutela provisória de urgência.

II.
Os arts. 421, parágrafo único, e 421-A, II, do Código Civil, consagram o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais e da presunção de paridade das partes e respeito à alocação dos riscos pactuada.

III.
Ainda que sob fundamento da função social do contrato, não parece ser crível admitir, por ora, a existência de total desvirtuamento do preço do aluguel, já que o IGP-M ainda é índice comumente utilizado em contratos de locação não residencial.

IV.
As teorias da imprevisão, da onerosidade excessiva e da quebra da base objetiva do contrato (arts. 317, 478 e 480, do CC/02) não se revelam demonstradas em sede de probabilidade do direito alegado. Para se aplique tais teorias, com rigor necessário e considerando a excepcionalidade da intervenção na liberdade contratual, há de se demonstrar uma situação de efetiva imprevisão a respeito da alta inesperada do IGP-M, bem como a existência de consequências que sejam capazes de afetar profunda e negativamente a parte contratante em sua atividade comercial.

V.
Sendo necessário a perquirição de elementos de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual no campo do índice de correção monetária do valor dos aluguéis, a tutela provisória de urgência deve ser indeferida
.

VI.
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar a decisão agravada, e indeferir a concessão de tutela provisória de urgência, face a inexistência de probabilidade do direito alegado, e confirmar a decisão de que concedeu os efeitos suspensivos ao recurso, e tornar prejudicado o agravo interno
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dezenove (19) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0810011-25.2022.8.14.0000

COMARCA:

ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE(S):

CELSO CHUQUIA MUTRAN

ANGELA BARRIGA MUTRAN

ADVOGADO(A)(S):

Fábio Brito GuimarãeS

(OAB/PA nº 15.232)

AGRAVADOS(S):

ATACADÃO S/A

ADVOGADO(A)(S):

OTÁVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA (OAB/SP nº. 146.474)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELSO CHUQUIA MUTRAN e ANGELA BARRIGA MUTRAN,
nos autos da
Ação Declaratória
proposta por
ATACADÃO S/A
, face o inconformismo com decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua,
que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a substituição do índice de reajuste do contrato de locação (IGPM) para que seja calculado o reajuste anual das parcelas dos aluguéis com base na variação do IPCA, no período correspondente.

Nas
razões recursais (Id. 10298651)
, os Agravante sustentam, em síntese, que, a teor do art. 300, do CPC, inexistiria a probabilidade do direito alegado quanto ao cabimento da substituição do IGPM pelo IPCA como índice de correção monetária do valor dos aluguéis. Alegam que o contrato de locação celebrado seria de natureza empresarial e, por isso, prevaleceria a autonomia da vontade das partes contratantes e o princípio da mínima intervenção estatal nas relações privadas, o que asseguraria a correção monetária pelo IGPM.

Ressaltam a condição exponencial do Agravado enquanto integrante de grupo econômico estrangeiro, de reconhecida capacidade financeira e inteiramente apto à previsão dos riscos de seus negócios, devendo ser observada a regra do art. 421-A, do CC.

Aduzem inexistir desequilíbrio contratual, abuso de direito, onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa em razão da aplicação da correção monetária pelo IGPM, e que o art. 7º, Lei n° 14.010/20, dispõe que as variações do câmbio não constituem fatos imprevisíveis para fins de justificar a revisão de contratos de natureza empresarial, ressaltando que o referido índice é amplamente utilizado em contratos de locação não residenciais para correção do valor da prestação do locatário.

Os autos eletrônicos foram conclusos em 19/7/2022. Em seguida, deferiu-se efeito suspensivo ao agravo, conforme decisão de Id. 10342103, a fim de obstar a efetivação da tutela provisória de urgência.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 10632491), o Agravado alega que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois a substituição do IGPM pelo IPCA visa unicamente reequilibrar a relação contratual, a qual teria sido afetada pela alta imprevista do IGPM como parâmetro de correção monetária dos aluguéis.

Na mesma ocasião, o Agravado interpôs agravo interno (Id. 10632494) contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por considerar que elevação excessiva do IGPM configuraria fato imprevisível e causador de onerosidade excessiva.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento em sessão de videoconferência.

Belém/PA, 5 de SETEMBRO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDIADE DO DIREITO ALEGADO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO ALUGUEL. PREVISÃO CONTRATUAL DO IGP-M. ALTERAÇÃO PARA IPCA. NÃO CABIMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA E QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Na forma do art. 300, do CPC, ausente a probabilidade do direito alegado, resta indevida a concessão de tutela provisória de urgência.

II.

Os arts. 421, parágrafo único, e 421-A, II, do Código Civil, consagram o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais e da presunção de paridade das partes e respeito à alocação dos riscos pactuada.

III.

Ainda que sob fundamento da função social do contrato, não parece ser crível admitir, por ora, a existência de total desvirtuamento do preço do aluguel, já que o IGP-M ainda é índice comumente utilizado em contratos de locação não residencial.

IV.

As teorias da imprevisão, da onerosidade excessiva e da quebra da base objetiva do contrato (arts. 317, 478 e 480, do CC/02) não se revelam demonstradas em sede de probabilidade do direito alegado. Para se aplique tais teorias, com rigor necessário e considerando a excepcionalidade da intervenção na liberdade contratual, há de se demonstrar uma situação de efetiva imprevisão a respeito da alta inesperada do IGP-M, bem como a existência de consequências que sejam capazes de afetar profunda e negativamente a parte contratante em sua atividade comercial.

V.

Sendo necessário a perquirição de elementos de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual no campo do índice de correção monetária do valor dos aluguéis, a tutela provisória de urgência deve ser indeferida

VI.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Os requisitos de admissibilidade recursal restam atendidos, razão pela qual o agravo de instrumento deve ser conhecido.

Cabe registrar primeiramente que, ante ao exame e julgamento do mérito do agravo de instrumento, resulta configurada a
prejudicialidade do agravo interno
interposto pelo recorrido em relação à decisão de atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

O agravo de instrumento visa impugnar decisão que, admitindo a probabilidade do direito alegado (art. 300, do CPC), concedeu tutela provisória de urgência em favor do agravado, de modo a efetivar, na relação contratual de locação mantida pelas partes,
a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice adequado ao cálculo da correção monetária aplicável sobre o valor dos aluguéis
. Tal controvérsia está necessariamente limitada pelo juízo de cognição não exauriente que orienta as tutelas de urgência.

Na
“ação declaratória”
, ao que tudo indica da causa de pedir, a pretensão deduzida destina-se a reconhecer que o IGP-M/FGV não seria idôneo para correção do valor dos aluguéis no caso concreto,
haja vista sua inesperada e excessiva elevação no ano base de 2021.
Argumenta-se que este índice não representaria a devida atualização monetária, enquanto instrumento de recomposição da perda inflacionária no período. Portanto, a demanda proposta, em tese, versa sobre o modo de ser da relação contratual.

Efetivamente, assinala-se que partes celebraram, na data de 10/9/2018, contrato de
locação de imóvel comercial (Id. 10298653) com prazo determinado de
40 (quarenta) anos
, com dois termos aditivos (Ids. 10298654 e 10298655), fixando-se a vigência da locação a partir 25/4/2019, bem como definindo a data de
7/7/2019

como termo inicial do débito locatício (pagamento dos aluguéis).
No instrumento do contrato, as partes contratantes convencionaram na cláusula 6.2., da seguinte forma:

“
6.2. Os valores dos alugueis na forma acima disposta
serão reajustados com base na variação nominal do IGP-M/FGV
,
ou, na falta deste pelo IPCA/IBGE, sendo que, o primeiro aluguel devido será corrigido pelo índice contratual acumulado da assinatura do contrato até o efetivo pagamento, e
partir daí a cada 12 (doze) meses
. O 37º aluguel, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), será corrigido da mesma forma, pelo incide acumulado da assinatura do contrato até o efetivo adimplemento.”

Vê-se que o contrato de locação possui previsão expressa sobre aplicação do IGP-M para fins de reajuste da parcela dos aluguéis. Isso, por si só, já expõe o nível de limitação na interferência do poder judiciário na relação privada, já que as normas dos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, II, do Código Civil, consagram o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais e da presunção de paridade das partes e respeito à alocação dos riscos pactuada.

Ainda que sob fundamento da função social do contrato e de alegado abuso do direito
,
não parece ser crível admitir
,
por ora, a existência de total desvirtuamento do preço do aluguel, principalmente se considerado que o IGP-M é índice comumente utilizado em contratos dessa natureza.

Pela própria designação, a função social do contrato tem raízes intimamente relacionadas à ideia de sociabilidade, adotada pelo Código Civil, e que se originou da concepção da constitucionalização do direito civil.

In casu,
curiosamente, a alegação de observância da função social do contrato exsurge justamente da parte contratante detentora de maior poder econômico. A condição peculiar do Atacadão S/A ser integrante do maior grupo econômico varejista alimentar do Brasil e possuir atuação difusa no ramo comercial. Em tese, pela própria origem liberal, teria mais interesse em resguardar o negócio da intervenção estatal.

Assim, a simples manutenção do índice pactuado no instrumento de contrato não encerra no momento concreta violação da função social do contrato. O reajuste com base em indexador superior a inflação não reflete graves obstáculos à continuidade do negócio jurídico celebrado, e não há indicativos de não atendimento das finalidades socioeconômicas.

De outro lado, também as teorias da imprevisão, da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do contrato (arts. 317, 478 e 480, do CC/02) não se mostram perfeitamente verificadas no limite cognitivo da probabilidade do direito alegado.

É que, para se aplique tais teorias, com rigor necessário e considerando a excepcionalidade da intervenção na liberdade contratual, há de se demonstrar uma situação de efetiva imprevisão a respeito da alta inesperada do IGP-M, bem como a existência de consequências que sejam capazes de afetar profunda e negativamente a parte contratante em sua atividade comercial.

Entende-se que,
sem a instrução aprofundada
, não se poderia desde já determinar que o locatário, por ocasião da celebração do contrato,
não pôde dimensionar ou projetar a alta da variação do IGP-M para fins de reajuste. Nos processos de expansão comercial de empresas como a Agravada existem estudos de viabilidade econômica, que vão desde a decisão de inserção em determinado mercado regional, passam pela escolha de um ponto de atuação com a definição do lugar (imóvel) e culminam nos atos negociais com demais agentes econômicos.

Além disso, para fins de onerosidade excessiva, seria necessário analisar o real impacto financeiro em razão da utilização do IGP-M como parâmetro de correção monetária dos aluguéis de forma cotejada com o faturamento e a capacidade da parte agravada.

Nesse sentido, sobre a possibilidade de aplicação onerosidade excessiva nos contratos de locação, tem-se a seguinte jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. 1.

O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso especial, pois eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. 2. "Os comandos dos arts. 18 e 19 da Lei n.º 8.245/1991 autorizam que tanto o locador quanto o locatário, passados 3 (três) anos da vigência do contrato de locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação objetivando a revisão judicial da referida verba, com o propósito de ajustá-la ao preço de mercado, servindo, assim, como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes." (REsp 1566231/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.543.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017.)

Não se desconhece a existência de entendimentos jurisprudenciais na atualidade que consideram legítima a substituição do IGP-M pelo IPCA, como fez o juízo
a quo.
No entanto, as circunstâncias que envolvem o caso concreto, vale dizer, do contrato de locação para comércio varejista amplo, por ora, não permitem tal alteração.

De se ver, outrossim, que há julgados dos Tribunais Pátrios que não autorizam tal substituição em sede de tutela de urgência, conforme indicam os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido das agravantes de substituição do IGP-M (FGV) pelo IPC-Br (FGV) ou IPC-Fipe ou IPCA/IBGE no contrato firmado entre as partes – grau de probabilidade do direito invocado insuficiente para o deferimento da medida inaudita altera parte
– ausência de demonstração ainda de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – necessidade de se resguardar o exercício do contraditório – não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência antes da oitiva da parte contrária – previsão expressa no contrato do índice de correção IGP-M (FGV) – decisão mantida – agravo desprovido.”

(
TJSP
; Agravo de Instrumento 2055490-07.2022.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóvel. Ação renovatória.
Pedido de tutela de urgência visando à substituição do índice de correção monetária contratual (IGPM) pelo IPCA. Descabimento. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária.
Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Precedentes. Recurso desprovido.”

(
TJSP
; Agravo de Instrumento 2166260-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

“CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA - EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 - REAJUSTE DO CONTRATO POR INTERVENÇÃO JUDICIAL - DESCABIMENTO - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS

1 Consoante o disposto no art. 478 do Código Civil, "nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação".
2 A intervenção judicial em contrato privado é medida excepcional, admitida em situações específicas e devidamente comprovadas. A teoria da imprevisão constitui-se em fundamento que autoriza a relativização do pacta sunt servanda e, pois, a mitigação da vontade contratual, mas exige a demonstração clara de que um fato absolutamente imprevisível tenha sido suficiente para deixar um dos contratantes em situação de onerosidade excessiva, enquanto a parte contrária passa a se beneficiar de extrema vantagem.
3 Mesmo no contexto atual da pandemia COVID-19, em que toda a sociedade sofre os impactos na área da saúde, bem como no setor social e econômico, é necessária a demonstração não apenas de que quem pretende a revisão do contrato esteja sofrendo sérios prejuízos financeiros, mas também de que a parte contrária esteja beneficiando-se da situação.
Os efeitos adversos da pandemia atingem a todos, isto é, numa relação contratual afetam tanto o contratante, quanto o contratado, e não se deve revisar as obrigações de uma parte em detrimento da outra, ainda mais em sede liminar, sem prova efetiva de que apenas um dos envolvidos esteja enfrentando prejuízos decorrentes da crise. A melhor solução, também em casos assim, é a composição extrajudicial.
4 Não configura onerosidade excessiva ou prática desleal a estipulação contratual do IGP-M como índice de correção monetária, uma vez que a composição de preços consultados pelos indexadores tende a equilibrar-se a longo prazo.”

(
TJSC
, Agravo de Instrumento n. 5016552-43.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-05-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO REVISIONAL. RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. REAJUSTE DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE ECONÔMICO ELEITO NO CONTRATO. IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ISENÇOES E DESCONTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO CRÍTICO.
INVIÁVEL INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela locatária contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de locação comercial, com o objetivo de substituir a aplicação do índice IGP-DI pelo IPCA ou outros que expressem o "valor real da inflação" como fator de correção do valor do aluguel, requerendo a aplicação da teoria da imprevisão para alterar disposições contratuais,
alegando desequilíbrio contratual em virtude da crise econômica provocada pelas restrições ao uso do imóvel impostas pelo governo estatal no período da Pandemia COVID-19. 2. O artigo 317 do Código Civil é expresso ao prever que: "Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação". 3. O exercício da livre iniciativa e a fruição da propriedade privada são protegidos constitucionalmente (Constituição da República, arts. 1º, IV; 5º, XXII; 170, caput e inciso II), de modo que o locador tem direito ao recebimento dos aluguéis no valor que estipulou, salvo alguma patologia juridicamente relevante que afete o contrato de locação.
4. A alegação genérica de prejuízo ou de desproporção exagerada do índice de reajuste IGP-DI não justifica a revisão contratual, uma vez que, não há outro caminho senão o de examinar a situação concreta, recaindo o ônus probatório sobre a locatária, que deixou de demonstrar a redução substancial e consistente de suas receitas no lapso temporal em que alega o comprometimento de seu faturamento e a onerosidade excessiva do contrato
. 5. Nos termos do Art. 421-A do Código Civil "Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada." 6. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.

(
TJ/DFT
- Acórdão 1436495, 07174077120218070001, Relator: LEILA ARLANCH,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a teor do art. 300, do CPC, conclui-se ser incabível a concessão de tutela provisória de urgência em favor da Agravada, face a ausência de probabilidade do direito alegado, pois a necessidade de perquirição de elementos de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual no campo do índice de correção monetária do valor dos aluguéis decorrente de fator imprevisível.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, no sentido de reformar a decisão agravada, para indeferir a concessão de tutela provisória de urgência, face a inexistência de probabilidade do direito alegado, confirmando a decisão de que concedeu os efeitos suspensivos ao recurso.

Reconhece-se, por conseguinte, a prejudicialidade do agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 19 de SETEMBRO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2022